Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-60.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703422-60.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARDILLEY LUCAS FERREIRA MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MARDILLEY LUCAS FERREIRA MOREIRA contra a sentença da 2a Vara Criminal do Gama que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2o, inciso II, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, às penas de 10 anos de reclusão, e 36 dias-multa à razão mínima, a ser cumprida inicialmente em regime fechado. Na Petição colacionada aos autos no ID 44665827, a advogada do apelante informou o seu falecimento. Ofício no 290/2023 do Cartório de Registro de Pessoas da Cidade Ocidental-GO no ID 49824579, confirmando o óbito do acusado. Certidão de Óbito acostada no ID 49824578. O parquet opinou pela declaração de extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso I, do Código de Processo Penal (ID 51111630). É o breve relatório. Decido. Analisando detidamente os autos, observa-se o falecimento do réu nominado, fato ocorrido no dia 13/03/2023, consoante positiva a respectiva Certidão de ID 49824578. Diante do exposto, acolho o pedido do Ministério Público e declaro extinta a punibilidade da pena imputada a MARDILLEY LUCAS FERREIRA MOREIRA, filho de Paulo de Farias Moreira e Solange Ferreira Pinto, CPF n. 071803451-13, com base no artigo 107, inciso I, do Código Penal. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator